Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709298-06.2024.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: VALDIRAM TIMOTEO DA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 74579906), interposto pela Autora/Apelante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 73728211), na qual não foi conhecido o recurso de apelação, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. Analisando os autos, constata-se que a Autora/Apelante/Agravante requereu a desistência de sua apelação (ID 73701199), a qual objetiva o conhecimento com o presente agravo interno. Por conseguinte, constata-se a possibilidade desta parte processual está procedendo de modo temerário e interpondo recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, V e VII, do CPC. Destaque-se que a interposição de agravo interno com intuito manifestamente protelatório e com conduta de litigante de má-fé podem ensejar ambas as multas correlatas, considerando que as suas naturezas jurídicas são diferentes, nos termos dos arts. 80, 1.021, § 4o, e 1.046, § 4o, todos do CPC, c/c, a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. Ante o exposto, intime-se a Autora/Apelante/Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a possibilidade de cumulação das multas acima, acaso os seus argumentos não sejam aceitos, de acordo com os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC. Faculto à Autora/Apelante/Agravante a possibilidade de desistir do presente agravo interno, acaso assim deseje, consoante o art. 998 do CPC. Com a manifestação da Autora/Apelante/Agravante ou o decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025 14:11:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador